Tribunal: TJES
Processo: 5011625-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011625-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 327, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
No caso em apreço busca a Agravante ver-se ressarcida dos prejuízos causados por oscilações da rede elétrica a dois de seus segurados, um localizado no Município de Vitória e outro no Município de Vila Velha.
2.
A cumulação de pedidos em face do mesmo réu deve observar a regra de competência para ambos os pedidos, segundo a expressa disposição do art. 327, do Código de Processo Civil.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011625-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão proferida nos autos da “Ação Regressiva” nº 0009881-32.2020.8.08.0024, por meio da qual o MM Juiz da 11ª Vara Cível de Vitória acolheu parcialmente a preliminar de exceção de incompetência e extinguiu formal e parcialmente o processo em relação aos pedidos relativos ao Condomínio do Edifício Costa do Mediterrâneo, localizado no Município de Vila Velha.

Em suas razões recursais (ID 6185109) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que ajuizou ação regressiva em face da Escelsa (Agravada), em razão da indenização que pagou aos segurados Condomínio do Edifício Puerto Madero e Condomínio do Edifício Costa do Mediterrâneo;

(ii)

que, por se tratar, originariamente, de uma ação de reparação de danos, o foro competente para julgar tal ação é o do local do fato, de acordo com o art. 53, inciso IV, alínea “a” do CPC; e

(iii)
que é plenamente possível a cumulação de pedidos no presente caso, ainda que os condomínios se localizem em municípios diferentes (Vitória e Vila Velha), pois a hipótese é de competência territorial relativa.

No caso em apreço, busca a Agravante ver-se ressarcida dos prejuízos causados por oscilações da rede elétrica a dois de seus segurados, um localizado no Município de Vitória e outro no Município de Vila Velha.

O MM. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a impossibilidade de cumulação dos pedidos formulados pela Agravante por ser incompetente para processar e julgar o pedido relativo aos fatos ocorridos no Condomínio Costa do Mediterrâneo, pois este se localiza no Município de Vila Velha.

Em hipótese idêntica à do presente caso este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – NÃO ABRANGÊNCIA DAS PRERROGATIVAS DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR SUB-ROGADO - ART. 53, IV, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – ART. 327, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A sub-rogação da empresa seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere (à empresa seguradora) as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado, de modo que, por exercer o direito em nome próprio, não pode a primeira (empresa seguradora) valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado o critério de fixação de competência mais favorável. 2. A cumulação de pedidos em face do mesmo réu deve observar a regra de competência para ambos os pedidos, segundo a expressa disposição do art. 327, do Código de Processo Civil. (TJES, Agravo nº 5004150-71.2022.8.08.0000, relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 04/10/2022)

No presente caso os pedidos deduzidos possuem causas de pedir diversas, o que reclama a aplicação da regra insculpida no art. 53, inciso IV, “a” do CPC, que estabelece o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

Desta forma, considerando que os fatos ocorreram em municípios distintos, concluo que o Juízo de origem é competente apenas para a ação regressiva do dano ocorrido no Juízo de Vitória, afastando-se a competência para apreciar o pedido de reparação do dano ocorrido no Juízo de Vila Velha.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento